Tribunal: STF
Processo: RHC 253209
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de roubo e extorsão. Nulidade das provas. Absolvição. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Hemeson Soares contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 976.052/SP (evento 16).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo e extorsão, previstos nos arts. 157, §2º, I antes da Lei 13.654/2018, II e V, e 158, §1º, primeira e segunda parte, todos do Código Penal. (evento 8).



    Na presente via, a Defesa sustenta a ausência de lastro probatório para a condenação do recorrente, porquanto baseada em elementos de prova nulos. Argumenta que: i) o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal não foi observado; ii) houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a principal testemunha não presenciou os fatos; iii) as vítimas não reconheceram o recorrente; e iv) não houve prisão em flagrante. Requer o provimento do recurso ordinário, para reconhecer a nulidade das provas utilizadas e a consequente absolvição dos fatos imputados ao recorrente. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, sucessivamente, pelo seu desprovimento (evento 45).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 16):



    “(...)



    O writ não merece prosseguir. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Confira-se, a propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR RELATOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    2. O habeas corpus investe contra decisão singular de Desembargador relator do Tribunal de origem, a qual não foi recorrida por agravo interno/regimental. Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, impõe-se o não conhecimento da ação mandamental, pois o Superior Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar writ sem o devido exaurimento da jurisdição na instância antecedente. 



    [...] 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no HC n. 903.069/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; grifos acrescidos.) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente